Tribunal: STJ
Processo: 2107976-66.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2110525 - SP(2023/0413423-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: REDE BRISAS CLASS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: REDE BRISAS CLASS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: LETICIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E LOCAÇÃO COMERCIAL.
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu em parte e desproveu
o recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 211 do STJ, 282 e 284
do STF, da ausência de dissídio por falta de similitude fática e cotejo analítico, e
da rejeição de negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à
impossibilidade de rescisão do contrato de locação e de despejo com base
exclusiva em créditos concursais, à luz dos arts. 47 e 49 da
,
Lei n. 11.101/2005
com pedido de provimento para sanar a omissão e proferir pronunciamento
específico.
Documento eletrônico VDA56445607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c2fdf7d4-fa6c-4438-aa7c-5140a664a0b9

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão, pois a decisão enfrentou o alcance eminentemente processual
do stay period e a possibilidade de denúncia do contrato, aplicando os óbices de
ausência de prequestionamento e de dissociação das razões quanto aos arts. 47 e 49
da
.
Lei n. 11.101/2005
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisou
Tese de julgamento:
devidamente a questão referente à impossibilidade de rescisão e despejo com base
exclusiva em créditos concursais, à luz do alcance processual do stay period e da
possibilidade de denúncia do contrato.”
, arts. 6, II, 47 e 49; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005
489, § 1, IV, 1.022, 1.026, § 2, e 1.029, § 1; RISTJ,
§ 1.
art. 255,

Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c2fdf7d4-fa6c-4438-aa7c-5140a664a0b9

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2110525 - SP(2023/0413423-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: REDE BRISAS CLASS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: REDE BRISAS CLASS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: LETICIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E LOCAÇÃO COMERCIAL.
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu em parte e desproveu
o recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 211 do STJ, 282 e 284
do STF, da ausência de dissídio por falta de similitude fática e cotejo analítico, e
da rejeição de negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à
impossibilidade de rescisão do contrato de locação e de despejo com base
exclusiva em créditos concursais, à luz dos arts. 47 e 49 da
,
Lei n. 11.101/2005
com pedido de provimento para sanar a omissão e proferir pronunciamento
específico.
Documento eletrônico VDA56232813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:35
Código de Controle do Documento: 92f961be-8de7-403f-a0ab-ee29a9361a12

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão, pois a decisão enfrentou o alcance eminentemente processual
do stay period e a possibilidade de denúncia do contrato, aplicando os óbices de
ausência de prequestionamento e de dissociação das razões quanto aos arts. 47 e 49
da
.
Lei n. 11.101/2005
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisou
Tese de julgamento:
devidamente a questão referente à impossibilidade de rescisão e despejo com base
exclusiva em créditos concursais, à luz do alcance processual do stay period e da
possibilidade de denúncia do contrato.”
, arts. 6, II, 47 e 49; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005
489, § 1, IV, 1.022, 1.026, § 2, e 1.029, § 1; RISTJ,
§ 1.
art. 255,

Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA (em recuperação judicial)
e REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (em
recuperação
judicial)
e
REDE
BRISAS
CLASS
COMERCIO
DE
LUBRIFICANTES LTDA (em recuperação judicial) e REDE BRISAS
PREMIUM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (em recuperação judicial) e
LETICIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA (em recuperação judicial) opõem
embargos de declaração em face do acórdão de fls. 292-302. O acórdão foi assim
ementado (fls. 292-294):
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRAZO DE STAY . REMUNERAÇÃO
DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO E NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES. DISSÍDIO
NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que, em
recuperação judicial, manteve a suspensão do despejo apenas no plano processual e
reduziu a remuneração do administrador judicial, provido em parte.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o
Documento eletrônico VDA56232813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:35
Código de Controle do Documento: 92f961be-8de7-403f-a0ab-ee29a9361a12

processamento da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade do imóvel,
suspendeu a ordem de despejo e fixou a remuneração do administrador judicial.
3. A Corte de origem manteve a suspensão do despejo apenas na esfera processual,
afastou a interferência na denúncia do contrato pela locadora e reduziu a
remuneração do administrador judicial de 5% para 3,5% do passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 141
por julgamento ultra petita ; (ii) saber se houve violação ao
§ 1, IV, do CPC
art. 489,
por ausência de enfrentamento de tese relevante; (iii) saber se houve violação ao
II, parágrafo único, II, do CPC por persistência de omissão; (iv) saber se
art. 1.022,
os arts. 47 e 49 da
impedem a rescisão do contrato e o despejo
Lei n. 11.101/2005
em razão de créditos concursais; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial
demonstrado com similitude fática e cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional nem deficiência de fundamentação: o
Tribunal de origem enfrentou de modo claro e suficiente os pontos relevantes,
afastando violação aos arts. 489, § 1, IV, e 1.022, II, do CPC.
6. Incide a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, a Súmula n. 282 do STF, ante a
ausência de prequestionamento do
do CPC e do
da
art. 141
art. 47
.
Lei n. 11.101/2005
7. Incide a Súmula n. 284 do STF, pois as razões sobre a impossibilidade de rescisão
contratual com base nos arts. 47 e 49 da
estão dissociadas dos
Lei n. 11.101/2005
fundamentos do acórdão recorrido.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por falta de similitude fática e de
cotejo analítico, nos termos do
§ 1, do CPC e do
§ 1, do RISTJ;
art. 1.029,
art. 255,
ademais, resta prejudicado quando o especial não é conhecido pela alínea a sobre a
mesma tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento : 1. Não há violação aos arts. 489, § 1, IV, e 1.022, II, do CPC
quando a Corte de origem decide de forma clara e suficiente os pontos essenciais do
litígio. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, a Súmula n. 282 do STF,
diante da ausência de prequestionamento do
do CPC e do
da
art. 141
art. 47
. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando as razões recursais
Lei n. 11.101/2005
estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido quanto aos arts. 47 e 49 da
. 4. O dissídio jurisprudencial exige similitude fática e cotejo
Lei n. 11.101/2005
analítico, nos termos do
§ 1, do CPC e do
§ 1, do RISTJ, ficando
art. 1.029,
art. 255,
prejudicado se o especial é inadmitido pela alínea a sobre a mesma tese.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 6, II, 47, 49; CPC, arts.
Lei n. 11.101/2005
141, 489, § 1, IV, 1.022, II, parágrafo único, II, 1.029, § 1; CF,
III; RISTJ,
art. 105,
§ 1.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
n. 211;
n. 282, 284; STJ,
STJ/Súmula
STF/Súmulas
Agravo interno no agravo em recurso especial n.
relator Ministro
2515228/RS,
Documento eletrônico VDA56232813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:35
Código de Controle do Documento: 92f961be-8de7-403f-a0ab-ee29a9361a12

Antonio Carlos Ferreira, Segunda Turma, julgado em
STJ, Agravo em
29/8/2024;
recurso especial n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
1583041/SP,
Turma, julgados em 26/11/2019.
Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à tese
de impossibilidade jurídica de rescindir o contrato de locação e de despejar o ponto
comercial com base tão somente em créditos concursais submetidos à recuperação
judicial, à luz dos arts. 47 e 49 da
(fls. 307-309).
Lei n. 11.101/2005
Requer o integral provimento dos embargos para sanar a omissão e
proferir pronunciamento judicial sobre a impossibilidade de rescisão e despejo
baseados exclusivamente em dívidas concursais (fls. 309).
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
impossibilidade de rescisão contratual e despejo com base exclusiva em créditos
concursais não teria sido enfrentada. Eis o que consta do acórdão impugnado (fls.
297-300):
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código
de Processo Civil, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. Esclareça-se que o órgão
colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois
basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote
fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que,
Documento eletrônico VDA56232813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:35
Código de Controle do Documento: 92f961be-8de7-403f-a0ab-ee29a9361a12

relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes. No caso dos autos,
o Tribunal de origem analisou e decidiu de forma fundamentada as questões
essenciais ao deslinde da causa: (a) apreciou o pedido das empresas em recuperação
judicial para que fosse assegurada a manutenção do contrato de locação do imóvel
onde exercem suas atividades, concluindo pela impossibilidade de o juízo da
recuperação – e, por consequência, o Tribunal – constranger a manifestação de
vontade da locadora ou mitigar o direito de propriedade, porquanto o chamado stay
period tem efeitos eminentemente processuais e não alcança, de modo automático,
relações contratuais de natureza material; (b) esclareceu que a suspensão das
execuções prevista no
o, II, da
não autoriza ampliar, por
art. 6
Lei n. 11.101/2005
via interpretativa, o regime de proteção para impedir eventual denúncia do contrato
de locação pela proprietária, sob pena de [...] conferir benefício não previsto na lei
de regência e de indevida ingerência na esfera jurídica da locadora; [...] O acórdão
não se referiu à ação de despejo promovida pelo locador, mas em outra
eventualmente proposta. Assim, as razões recursais, no sentido de que não há
possibilidade de rescisão do contrato de locação, já que não há alugueres vencidos
após o pedido de recuperação em aberto, estão dissociadas dos fundamentos do
acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF [...] Por sua
vez, não houve o prequestionamento do
da
, o que
art. 47
Lei 11.101/2005
igualmente impede o conhecimento do especial. [...] o princípio da preservação da
empresa, previsto no
da
, não tem caráter absoluto, e, no
art. 47
Lei 11.101/2005
presente caso, se contrapõe ao direito de propriedade do locador. A Lei 8.245/1991
permite a denúncia do contrato de locação comercial pelo locador, assegurando ao
locatário a sua defesa, situação que poderia ocorrer mesmo que a empresa não
estivesse em recuperação judicial ou em mora com o pagamento dos alugueres e
encargos da locação.

Como visto, no acórdão embargado consta que a matéria foi enfrentada
sob o ângulo do alcance do prazo de stay e da possibilidade de denúncia do
contrato, com aplicação dos óbices de ausência de prequestionamento e de
dissociação das razões quanto aos arts. 47 e 49 da
,
Lei n. 11.101/2005
evidenciando que a questão foi devidamente apreciada.
Assim, não há omissão a ser sanada.

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA56232813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:35
Código de Controle do Documento: 92f961be-8de7-403f-a0ab-ee29a9361a12

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56232813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:35
Código de Controle do Documento: 92f961be-8de7-403f-a0ab-ee29a9361a12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.110.525 / SP
Número Registro: 2023/0413423-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010885320228260077
100108853202282600773412022
10100431020218260077
21079766620228260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RECORRENTE : REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME : REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : REDE BRISAS CLASS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME : REDE BRISAS CLASS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : LETICIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
Documento eletrônico VDA56426763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 9916a50f-d9a8-4188-ae67-2b64c7b3ae72

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE : REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : REDE BRISAS CLASS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : REDE BRISAS CLASS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : LETICIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO : NÃO CONSTA
INTERES.
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 9916a50f-d9a8-4188-ae67-2b64c7b3ae72